Tribunal: STF
Processo: HC 258100
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vania Marcia Damasceno Nogueira, em favor de Luan Vieira de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2709487/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUAN VIEIRA DE OLIVEIRA contra decisão oriunda do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, que negou seguimento ao recurso especial. 



    Segue trecho da referida decisão (e-STJ fls. 602/604): (...) A indicação incorreta da norma legal cuja vigência teria sido negada atrai a incidência da Súmula 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável ao recurso especial interposto com base nas alíneas a e c do artigo 105, inciso III, da Constituição da República, a cujo teor "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (...) 



    Após a interposição da petição do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 611 /618), foi apresentada contraminuta do agravo (conforme e-STJ fls. 621/624), tendo sido, na sequência, os autos encaminhados a este Superior Tribunal de Justiça para julgamento. (www.stj.jusbr)



    O recurso não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Nesta Corte, a impetrante requer a concessão da “ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reconhecer a ilegalidade do reconhecimento fotográfico, anulando todas as provas dele derivadas e, consequentemente, absolvendo o paciente. Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria trazida neste writ não foi debatida no STJ nem mesmo monocraticamente, porquanto o recurso não foi conhecido, de modo que não há matéria a ser impugnada na presente ação de impugnação.



    Ademais, não há manifesta teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente